Tribunal: TJMT
Processo: 0006650-52.2015.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006650-52.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 13.293.377/0001-28 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 13.293.377/0001-28 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E PROVEU O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (ASTREINTES). REVOGADA. ENTREGA AMIGÁVEL DOS AUTOMOTORES E QUITAÇÃO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA POR AVALISTA. TERCEIRO QUE INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. ACORDO VÁLIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM NOVA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA JÁ DEPOSITADA EM JUÍZO. PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELO BANCO. NOVA CONDENAÇÃO.
BIS IN IDEM
. REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE MULTA, POR ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1- Correta está a sentença que revogou os termos das decisões que fixou as
astreintes
em razão do termo de acordo entabulado entre as partes, com a entrega amigável dos automotores e quitação do contrato, considerando que o Sr. Israel Henrique Henz subscreveu o contrato de financiamento como avalista, e nessa qualidade assumiu a obrigação contratual como devedor solidário, respondendo pela integralidade do débito inadimplido pelo devedor principal, dai porque tinha legitimidade para firmar o acordo com a instituição financeira, podendo até figurar no polo passivo da demanda.

2- Mister esclarecer que o avalista do contrato de alienação fiduciária, segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão, por sua condição de devedor solidário.

3- O cumprimento da obrigação exclui a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na mesma demanda, sob pena de representar "
bis in idem
" e enriquecimento ilícito.

4- Quanto a parte requerida

faz afirmação inverídica – de que a pessoa de Israel Henrique Henz não tinha interesse processual na causa, e nunca fez parte do quadro societário da empresa, visando a alterar a verdade dos fatos, situação expressamente rechaçado pelos documentos constantes nos autos, incide em litigância de má-fé ( CPC/2015, art. 80, II), merecendo a condenação ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, tudo na forma prevista pelo art. 81 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006650-52.2015.8.11.0003

APELANTEs: CENTRO DE OPERAçõES LOGíSTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME E BANCO BRADESCO S/A

APELADOs: BANCO BRADESCO S/A e cENTRO DE OPERAçõES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes da demanda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação de Busca e Apreensão nº 6650-52.2015.8.11.0003, proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra
CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA – ME,
indeferiu a petição inicial,
por faltar um dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor
,
revogando os termos da decisão que fixou as
astreintes
em razão do termo de acordo entabulado entre as partes, com a entrega amigável dos veículos automotores e quitação do contrato. Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em seu Apelo (id nº 94359492) a
CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA – ME
requer: a) seja declarado nulo o acordo, supostamente, entabulado entre as partes, posto que somente o sócio inscrito no quadro societário da apelante poderia ter firmado tal acordo, o que não o fez diante da ausência de sua assinatura no instrumento; b) que seja restabelecida a incidência e obrigatoriedade da multa diária, ainda mais que até os dias atuais não houve o cumprimento da obrigação de restituição do veículo; c) majoração dos honorários advocatícios fixados no acórdão da Apelação Cível nº 0006650-52.2015.8.11.0003, requerendo, ao final, o provimento do recurso e o prequestionamento da matéria.

O Banco Bradesco S.A não apresentou contrarrazões apesar de devidamente intimado, conforme id nº 76253966.

Por sua vez, a Instituição Financeira também apela e, em suas razões recursais (Id nº 71145975 e 94359492) alega que já havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando do acórdão proferido no RAC Nº 0006650-52.2015, na data de 26/5/2019, já tendo efetuado, inclusive, o depósito de R$ 10.181,45 (dez mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo certo que a nova condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a nova sentença prolatada, configura duplicidade de condenação, rechaçada pelo ordenamento jurídico. Afirma, ainda, que houve a entrega amigável dos bens, objeto da lide, sendo descabida sua nova condenação em honorários, requerendo seu afastamento e prequestionando a matéria.

Contrarrazões ofertadas no id nº 94359492.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai dos autos que a instituição financeira
Banco Bradesco S.A
ingressou com Ação de Busca e Apreensão alegando, na inicial, que concedeu a
Centro de Operações Logísticas e Transportes Ltda – ME
um crédito no valor de R$ 54.167,80 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos) para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$ 1.950,76 (mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) com vencimento final em 28.03.2016, mediante Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro (n. 351/6771489, C/C n. 90.337-0, agência 252) garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 28.03.2013, conforme ID nº 4556102. Em garantia a Requerida transferiu em alienação fiduciária, os bens objetos da lide quais sejam:

A)

CAR/ S. REBOQUE/CARROC ABT – SR/RANDON SR CA – ANO/MODELO 2007/2007—RENAVAM 924092572 - COR BRANCA - CHASSI - 9ADG071277M250204 « PLACA KAU 2986;

B)

CAR/ S. REBOQUE/CARROC ABT – SR/RANDON SR CA – ANO/MODELO 2007/2007—RENAVAM 924085193 - COR BRANCA - CHASSI -

9adg071277m250202« PLACA KAU 2386;

Ainda na petição inicial, o Autor alega que a Ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 12.06.2014, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

A liminar foi deferida com a apreensão do veículo ID nº 4557827 -fl.36) com a apreensão do veículo (ID nº 4557929 – fl. 53).

Dessa decisão o devedor fiduciário ingressou com recurso de agravo de instrumento nº 1000191-55.2017.8.11.000 (ID nº 4558031 – 4558223 fl. 125), o qual restou provido por ausência de comprovação da mora, sendo determinada a restituição dos veículos à Requerida (ID nº 4558030).

A Requerida apresentou contestação (ID nº 4557932 – fls. 59-68) alegando ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, em face da irregularidade na constituição em mora.

Às fls. 130-131- id nº 4558226, a Instituição Financeira veio aos autos informar a restituição dos veículos a empresa Ré.

Às fls. 139-140 – ID nº 4558231, o Banco Bradesco S.A requereu a desistência do feito em razão da entrega amigável dos veículos e quitação da dívida, conforme termo de entrega amigável (ID nº 4558232 141-142), sendo ato seguinte, proferido decisão extinguindo o feito e homologando a desistência, sendo o Autor condenado ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (ID nº 4558372 – fls148)

Dessa decisão, a Requerida
CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA – ME apresentou recurso de apelação (ID nº 4558374 – fls. 150-157) restando o recurso provido e a sentença anulada, determinando o prosseguimento do feito, constando a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR APÓS A CITAÇÃO DO RÉU – DISCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERIDA – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INCISO VIII, CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO.

O art. 485, §4º, do CPC/2015, dispõe que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, ou seja, ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu, que também passa a ter interesse na demanda e na resolução do litígio.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão. Na hipótese, levando em consideração o artigo 85, § 2º, incisos I, II e III, do CPC, mostra-se devida a majoração da verba honorária”
.
(
ID nº 7431428
).

O acórdão transitou em julgado em 17/5/2019, conforme certidão constante no ID nº 7874452.

Retomado o processo para 1ª instância, foi designada audiência de instrução para 15/10/2019 sendo colhido o depoimento do Sr. Carlos Roberto de Rezende e de uma testemunha arrolada pela requerida, conforme ID nº 94087594 – fls. 198-199).

Estando os autos conclusos, o Juiz proferiu a sentença combatida
indeferindo a petição inicial,
por faltar um dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor, conforme decisão anteriormente proferida no agravo de instrumento nº
1000191-55.2017.8.11.000,
revogando os termos da decisão que fixou as
astreintes,
em razão do termo de acordo entabulado entre as partes, com a entrega amigável dos veículos automotores e quitação do contrato. Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Dessa decisão, ambas as partes, apelam: A parte requerida-C
ENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA – ME
requer: a) seja declarado nulo o acordo de fls. 140/141, posto que somente o sócio inscrito no quadro societário da apelante poderia ter firmado tal acordo, o que não o fez diante da ausência de sua assinatura no instrumento; b) que seja restabelecida a incidência e obrigatoriedade da multa diária, ora revogada pelo juiz na sentença; c) majoração dos honorários advocatícios fixados no acórdão da Apelação Cível

nº 0006650-52.2015.8.11.0003, para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, sob pena de violação à coisa julgada requerendo ao final o provimento do recurso, e o prequestionamento da matéria.

Já o Banco Bradesco S.A/parte autora (Id nº 71145975 94359492) alega que já havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, quando do acórdão proferido no RAC Nº 0006650-52.2015, na data de 26/5/2019, já tendo efetuado, inclusive, o depósito de R$ 10.181,45, sendo que a nova condenação no valor de R$ 3.000,00 pela nova sentença configura duplicidade de condenação, rechaçada pelo ordenamento jurídico. Afirma, ainda, que houve a entrega amigável dos bens, objeto da lida, sendo descabida sua nova condenação em honorários, requerendo seu afastamento e prequestionando a matéria.

Conheço a ambos os apelos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo a análise.

DO RECURSO DA REQUERIDA

A empresa
Centro de Operações Logísticas e Transporte Ltda – ME.
, interpôs recurso de apelação cível requerendo, em síntese, a reforma parcial da sentença combatida para que seja declarado nulo o acordo encartado nos autos, bem como, para reestabelecer a incidência da multa diária, nos termos em que foi outrora fixada.

Aduz que o termo de devolução de bens firmado às
fls.131- id nº 4558226, bem como o acordo constante (id nº 4558232 141-142) não pode ser considerada válida, diante da ausência da assinatura do único sócio inscrito no quadro societário da Apelante que é o “
Sr. Carlos Roberto de Rezende
”, devendo, assim, as partes serem restituídas ao
status quo ante
, ainda mais por constar nos referidos documentos o “
Sr, Israel Henrique Henz
” -
pessoa totalmente estranha a relação processual, bem como dos quadros societários da Apelante
.

Adianto, o recurso não comporta provimento.

Nota-se que, desde a intervenção do
“Sr. Israel Henrique Henz”
- primeiro figurando na declaração de retirada dos veículos objeto da busca e apreensão de ID nº 4558226 - pág. 2 e, segundo firmando junto ao Banco Bradesco o Termo de Entrega Amigável dos Bens Móveis de ID nº 4558232 - págs. 2/3, ao qual a Instituição Financeira conferiu plena quitação da Cédula de Crédito Bancário nº 006.771.489 (que fundamentou a busca e apreensão) - a Apelante aduziu ausência de validade do acordo entabulado, diante da não assinatura do único sócio inscrito no quadro societário da empresa que é o “
Sr. Carlos Roberto de Rezende”.

No dia 16/08/2017, logo após a Banco/autor ter juntado a declaração de retirada dos veículos, documento assinado por Israel Henrique Henz, a parte Requerida, assistida pelo seu procurador, Dr. Michell José Giraldes Portela, assim se manifestou:

“Em arremate, insta consignar que a requerida desconhece totalmente, portanto, reconhece a veracidade da declaração contida no documento de fl. 131, razão pela qual impugna-o,
haja vista que de trata de declaração firmada por pessoa totalmente estranha a relação processual, bem como dos quadros societários da requerida
”
(ID nº 4558227 - pág. 3 - destaquei).

Na sequência, a Magistrada
a quo
, em despacho exarado em 16/10/2017, determinou a intimação da parte Requerida, para que esta informasse nos autos, se a pessoa constante no documento de fl. 131 (Israel Henrique Henz), pertencia ou não ao seu quadro de funcionários.

Assim, na data de 25/10/2017, a parte Requerida informou que:
“a pessoa constante no documento de fl. 131
não faz, nem nunca fez parte do seu quadro de funcionários
”
(ID nº 4558229 - pág. 1 – destaquei).

Na data de 30/01/2018 o Banco requereu a desistência da ação, nos termos do art. 485, § 5º, do CPC/2015, uma vez que houve a entrega amigável do bem e a quitação da dívida.

Instada a se manifestar, a empresa Requerida indicou sua discordância quanto ao pedido de desistência, ocasião em que afirmou:

“Quanto aos documentos de fls. 140/1, reitera a Requerida, consoante fazem prova os atos constitutivos de fls. 69/74 e a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores—QSA—emitido pela Receita Federal, doc. anexo, corroboram as alegações de fls. 132 a 135, qual seja,
que as pessoas constantes nos documentos de fls. 131 ,140/1 não faz parte, nem nunca fez parte do quadro societário da Requerida
, tão pouco possui poderes para firmar compromisso e/ou qualquer outro ato em nome da Requerida
.”

(ID nº 4558370 - pág. 1 – destaquei).

Na data de 26/06/2018, foi proferida a primeira sentença dos autos, que homologou a desistência apresentada pelo Autor. Como posto no relatório, a Requerida interpôs recurso de apelação, sendo a

sentença cassada.

Quando do julgamento do Recurso de Apelação nº
0006650-52.2015.8.11.0003, acórdão publicado em 17/05/2019,
a época consignei:

“Portanto, mostra-se inadequada a decisão que homologou o pedido de desistência da ação.

Entretanto, diante dos questionamentos que o caso ainda requer,
ensejando dúvidas a respeito de pessoas constantes nos documentos como a declaração de retirada do veículo (id nº 4558226), bem como o termo de entrega amigável de bens móveis (id nº 4558232), a fim de se saber se compõem o quadro societário da Apelante, ou mesmo se possui poderes para firmar compromissos ou qualquer outro ato em nome da Requerida, entendo pelo prosseguimento da demanda em primeiro grau
.”

Analisando detidamente os autos, não mais reside dúvida sobre a pessoa de Israel Henrique Henz.

Diferente do que sempre alegou a Requerida, dos documentos colacionados no feito, claramente se infere que o Sr. Israel Henrique Henz, figurou no quadro societário da empresa demandada, como representante de sua filha Valentina Zanotto Henz, sócia menor de idade. Assim, de 2011 a 2014, os sócios proprietários da empresa eram Carlos Roberto Resende e
Valentina Zanotto Henz – sócia menor de idade representada por seu pai Israel Henrique Henz
.

Acrescido a isso, a Cédula de Crédito Bancário n. 006.771 .489, contrato objeto da Ação de Busca e Apreensão, foi firmada pela empresa Centro de Operações Logísticas e Transporte LTDA (Requerida) no ano de 2013, ano em que Israel Henrique Henz figurava como representante de sua filha, sócia da empresa. Não bastasse isso, na respectiva operação financeira, o Sr. Israel Henrique Henz e Sr. Carlos Roberto Resende, foram avalistas do contrato, respondendo, ambos,pela integralidade da dívida firmada pela pessoa jurídica.

Um detalhe importante é a de que, além de figurar na avença como avalista, foi o Sr. Israel Henrique Henz, e não o Sr. Carlos Roberto Resende, foi quem assinou no campo reservado a empresa, sendo nítido que é a sua assinatura firmada nos dois campos (em seu nome e da empresa), conforme se observa no contrato de ID nº4556104 - pág. 2.

Ora, o Sr. Israel Henrique Henz subscreveu o contrato de financiamento como avalista, e nessa qualidade assumiu a obrigação contratual como devedor solidário, respondendo pela integralidade do débito inadimplido pelo devedor principal, dai porque tinha legitimidade de firmar o acordo com a instituição financeira, podendo até

figurar no polo passivo da demanda.

Neste aspecto,
mister
esclarecer que o avalista do contrato de alienação fiduciária, segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão, por sua condição de devedor solidário.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A legitimidade passiva dos avalistas, na hipótese, foi reconhecida para o caso da não entrega do bem ou da necessidade de complementação do valor apurado com sua venda, não tendo sido atribuída aos avalistas a responsabilidade pelo depósito da coisa.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento."
( AgRg no AgRg no REsp 1178849/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AVALISTA - DEVEDOR SOLIDÁRIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O Colegiado estadual concluiu pela legitimidade do ora agravante (avalista - devedor solidário) para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 683.915/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Neste contexto, não subsiste a afirmação da Apelante de que o Sr. Israel Henrique Henz nunca fez parte do quadro societário da empresa e/ou que este seja pessoa estranha à lide.

Outro aspecto importante, que também foi ocultado pela empresa Apelante, é a de que desde o ano de 2016, mas precisamente dia 17/02/2016, data anterior ao cumprimento da liminar de Busca e Apreensão (Auto de Apreensão e Depósito data de 18/11/2016), o Sr. Carlos Roberto Rezende já não fazia mais parte do quadro de societário da empresa, tendo cedido e transferido suas quotas ao Sr. Claudio Zanotto, tornando este o único proprietário da empresa, fato este atestado pela consulta de Quadro de Sócio e Administradores da Empresa, documento colacionado pela própria Requerida no documento de ID nº 4558371 - pág. 1.

E mais, o próprio Sr. Carlos Roberto De Rezende, antigo proprietário da Requerida, ao ser ouvido em Juízo, foi categórico em reconhecer a existência do débito, isto em relação ao contrato, o que legitima a negociação/acordo realizado pelo Sr. Israel Henrique Henz, também avalista do contrato.

Destaco que, em consulta no site do DETRAN/MT (pesquisa Placa e Renavam de ambos os veículos – exercício 2022), averiguei que os veículos: CAR/ S. REBOQUE/CARROC ABT – SR/RANDON SR CA – ANO/MODELO 2007/2007 - PLACA KAU 2986 e CAR/ S. REBOQUE/CARROC ABT – SR/RANDON SR CA – ANO/MODELO 2007/2007 - PLACA KAU 2386; ainda estão no nome da empresa Requerida, o que rechaça a afirmação desta de que: “
não houve cumprimento da decisão de restituição de modo a embasar a revogação das decisões que fixaram as astreintes”
. Lado outro, esta informação corrobora a veracidade e idoneidade do Termo de Entrega Amigável dos Bens firmado por Israel Henrique Henz, junto ao Banco/autor.

Destarte, retomando o raciocínio, o atual sócio (desde de 2016) da empresa Requerida, não é o senhor Carlos Roberto de Rezende, como quer fazer crer a Apelante, mas o Sr. Claudio Zanotto. A guisa de informação,
o Sr. Claudio Zanotto é avô da Sra. Valentina Zanotto Henz (filha do Sr. Israel Henrique Henz
), ex-sócia da empresa. Ao arremate, desde o ano de 2016, a empresa estava sob comando do Sr. Claudio Zanotto, familiar do Sr. Israel Henrique Henz (avalista do contrato, que firmou o acordo com o Banco).

Neste aspecto, correta está a sentença que revogou os termos das decisões que fixou as
astreintes
em razão do termo de acordo entabulado entre as partes, com a entrega amigável dos automotores e quitação do contrato.

Isto porque, entre a decisão que determinou a devolução dos veículos (Agravo de Instrumento nº 1000191-55.2017.811.000 – acórdão publicado em 26/04/2017), a decisão da magistrada que majorou a multa diária (publicada em 26/07/2017) e a efetiva entrega (termo de devolução dos veículos 01/08/2017), transcorreu um tempo exíguo, ao qual reputo dentro da razoabilidade.

Com bem pontuou a Magistrada
a quo
:
“Como a multa cominatória serve apenas para pressionar a parte a adimplir a ordem do Juiz, não se mostra razoável sua reversão ao patrimônio da parte ex adversa, como se tivesse algum fim indenizatório. A multa visa somente a garantir a efetividade da tutela jurisdicional”

Por fim, considerando que a Apelante fez afirmação inverídica – de que a pessoa de Israel Henrique Henz não tinha interesse processual na causa, e nunca fez parte do quadro societário da empresa, visando a alterar a verdade dos fatos, situação expressamente rechaçado pelos documentos constantes nos autos, incide em litigância de má-fé ( CPC/2015, art. 80, II), razão pela qual a condeno ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, tudo na forma prevista pelo art. 81 do CPC/2015.

DO RECURSO DO AUTOR

O
BANCO BRADESCO S.A.
recorre da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na parte
em que foi condenado
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 § 8º do CPC.

Afirma que foi duplamente condenado em honorários advocatícios, tendo em vista que tinha sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que ocorreu a perda do objeto da ação,uma vez que houve a entrega amigável dos bens objeto da lide, não havendo que se falar em condenação em honorários advocatícios e muito menos em multa (
astreintes)
.

Com base nisso, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da r. sentença, nos termos desuas razões recursais (ID nº 110565956, págs. 01/08).

Na hipótese vertente, restou demonstrado que o valor da verba honorária devida ao Advogado da empresa Requerida foi depositado em juízo pelo BANCO BRADESCO, em um total de R$ 10.181,45 (dez mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), tenda a Requerida, inclusive, solicitado em
seu recurso seu levantamento. Portanto, verifico que o Autor/apelante já arcou com o cumprimento da obrigação, uma vez que efetuou o pagamento dos honorários sucumbenciais anteriormente ajuizado.

Destarte, eventual condenação na presente demanda importaria em
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Requerida/apelada. Forçoso, pois, reconhecer, que não há razão para sejam fixados novos honorários no feito, eis que o trabalho do advogado já está efetivamente remunerado, no montante de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, quantia está já depositada em Juízo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
da
CENTRO DE OPERAçõES LOGíSTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME
e
dou provimento
ao RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A, para afastar a sua condenação em honorários de sucumbência, firmada na sentença, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos da fundamentação supra, condeno a empresa CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA – ME, em litigância de má-fé ( CPC/2015, art. 80, II), e estipulo o pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, tudo na forma prevista pelo art. 81 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023